Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUCAÇÃO CULTURAL M.S.A. LTDA – EPP em vista da decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDUCACAO CULTURAL M S A LTDA – EPP, para cobrança de dívida relativa a ISS. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a nulidade da citação, a prescrição intercorrente. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 92912909, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. No vertente caso, além de a empresa executada não ter demonstrado que seu endereço era diverso do que cadastrado junto ao Distrito Federal, seu registro no órgão fiscal evidencia que realmente era estabelecida no local em que recebeu a citação à época (julho/2020). Veja-se: (...) Portanto, afasto a preliminar de nulidade da citação. Em prosseguimento, a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de citação do devedor ou de tentativa de penhora frustrada. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação em 25.07.2014, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado dentro do lustro prescricional, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Cumpra a Secretaria a parte final da decisão precedente (certificação quanto à oposição de embargos e a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, se for o caso). Intimem-se.” Após a oposição dos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, a agravante recorre da r. decisão, renovando o argumento de nulidade na citação nos autos da execução fiscal, porquanto no AR juntado aos autos originários não consta a assinatura do representante legal da empresa. Assinala que a citação não foi procedida no endereço correto, sendo nula de pleno direito. Pondera, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, de forma a se conceder efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para se extinguir a execução pelos fundamentos apontados. Custas recolhidas regularmente (ID. Num. 68494204). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo levando em consideração que a exceção de pré-executividade foi apresentada em 23.3.22, tramitando desde então. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator